Tribunal: TJDFT
Processo: 0707394-66.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. LEI N. 11.795/2008. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO MEDIANTE LANCE. NEGATIVA DA ADMINISTRADORA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. ANÁLISE DE RISCO. NEGATIVAÇÃO EM NOME DO CONSORCIADO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. O autor e a ré se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedora expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo.
2. Na hipótese, em 16/12/2013, o autor/apelado apresentou proposta de participação no grupo de consórcio administrado pela apelante, visando à aquisição de bem imóvel, tendo a carta de crédito o valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais). Após efetuar um lance, foi contemplado com a carta de crédito em 29/11/2018, que, por sua vez, deixou de ser disponibilizada pela apelante, sob a alegação de que o nome do consorciado estava negativado desde fevereiro/2018.
3. Se o autor/apelado havia efetuado o pagamento equivalente a R$176.654,67 (cento e setenta e seis mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) quando da contemplação e cumpriu suas obrigações contratuais, revelam-se abusivas as cláusulas do regulamento que impedem a disponibilização da carta de crédito, por violarem a boa-fé objetiva contratual e frustrarem a finalidade do pacto (inteligência dos arts. 18, § 6o, III, e 20, § 2o, ambos do CDC). Saliente-se que o próprio imóvel a ser adquirido garantirá o pagamento do débito restante, consoante cláusula 26, parágrafo quinto, do regulamento.
4. A negativa de concessão de carta de crédito pela administradora do consórcio, por reprovação cadastral do consorciado, aferida somente quando da contemplação deste, após cumprimento substancial do contrato, especialmente quando o bem consorciado constitui garantia do pagamento da dívida, constitui afronta aos princípios da boa-fé contratual e acarreta a indevida frustração da legítima expectativa do consorciado regularmente contemplado de ter acesso ao crédito acordado. 4.1. Nesse caso, o dano moral é in re ipsa, ou seja, é uma consequência jurídica que se opera independentemente de prova do prejuízo, mas com a simples ocorrência do fato descrito. 4.2. Por esta razão, merece ser mantida a sentença que condenou a ré à indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.
5. Se a apelante foi condenada à obrigação de fazer consistente em disponibilizar a carta de crédito no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), sob pena de multa diária, deve ser mantida a sentença no ponto em que fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC).
6. Recurso desprovido.